Tribunal: TCU
Processo: 034.368/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11623/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.368/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Marco Mateus Fernandes (XXX.832.027-XX); Marcos Vinicius Costa de Souza Martins (XXX.841.537-XX); Mateus Henrique Lyra e Silva (XXX.979.637-XX); Matheus Augusto de Oliveira Pinto (XXX.996.247-XX); Matheus Davi Torres (XXX.439.827-XX); Matheus Jose de Araujo Souza (XXX.308.467-XX); Matheus de Freitas Pereira (XXX.040.937-XX); Nathan Santos de Lima (XXX.529.217-XX); Rian Piannta de Andrade (XXX.050.387-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.